Tribunal: TJDFT
Processo: 0724132-36.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-03

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DO MPDFT. CRIME DE ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA AUSENTES. DÚVIDA EM FAVOR DO RÉU. IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA DE ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Por implicar restrição ao direito fundamental do cidadão à liberdade, a condenação deve se firmar em prova cabal ou irrefutável, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade e, em caso de dúvida quanto à autoria, a absolvição é medida que se impõe com fundamento no princípio in dubio pro reo.

2. A conduta do apelado mais se amolda ao furto de uso, amparado por percepção de uma relação de amizade entre os envolvidos, uma vez que o bem foi usado para se evadir do local e foi devolvido voluntariamente momentos depois, não restando evidenciado o apossamento do bem com ânimo definitivo, tampouco está presente a grave ameaça imprescindível à conduta tipificada no art. 157, caput, do CP.

3. Recurso conhecido e desprovido.